Tribunal: STF
Processo: MS 38602
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edevaldo de Medeiros, em face do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, consubstanciado na determinação de abertura de revisão disciplinar mesmo depois de ocorrido o prazo decadencial para tanto.



    Narra o impetrante que o Ministério Público ajuizou a Reclamação Disciplinar nº 0005469-90.2019.2.00.0000, perante o Conselho Nacional de Justiça, no qual a Corregedoria Nacional de Justiça determinou à Corregedoria Regional do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que apurasse os fatos contra ele narrados.



    Após a abertura do Processo Administrativo Disciplinar nº 0029224-53.2019.4.03.8000, informa o impetrante que o TRF da 3ª Região, em julgamento ocorrido em sessão plenária no dia 25/11/20, aplicou-lhe a pena de advertência. 



    Prossegue a narrativa aduzindo que a Corregedora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, “[d]iscordando da conclusão da Corregedoria local em relação ao desfecho típico-administrativo dos episódios (...) e à proporcionalidade da sanção aplicada, determinou a intimação do Impetrante para a apresentação de defesa prévia, tanto sobre a constituição dos ilícitos funcionais, quanto sobre a proporcionalidade da pena aplicada, naquilo em que houve punição”.



    Contudo, apenas em sessão ocorrida no dia 9/2/22, o CNJ proferiu a decisão, contra a qual se volta esta impetração, depois que já escoado o prazo decadencial para tanto.



    E isso porque, segundo consta do acórdão, então proferido, a decisão concernente a essa revisão disciplinar foi tomada, de ofício, ou seja, sem provocação alguma, a tornar a data em que isso ocorreu, ou seja, o dia em que realizada a sessão, como o prazo final, para o cômputo do aludido prazo decadencial. Nesse tocante, defende que:



    “Consoante relatado, o Conselho Nacional de Justiça, na Sessão de 09 de fevereiro de 2022, instaurou processo de revisão disciplinar, resultante do processo administrativo disciplinar, ocorrido na sessão de 25/11/2020, em que o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região julgou parcialmente procedente. 



    Decorreu, portanto, entre o julgamento realizado pelo TRF 3 e a abertura da ação revisional pelo CNJ, o lapso de um ano e meio. 



    Ocorre que a norma constitucional é bastante explícita ao definir o marco inicial do prazo dirigido ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que se possa efetivar a revisão da penalidade disciplinar originariamente aplicada, na medida em que o art. 103-B, § 4°, inciso V, da Constituição, estabelece competir ao Conselho ‘rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano’ [grifo nosso].”.



    Postula, assim, a pronta suspensão do trâmite da Revisão Disciplinar nº 0000749-75.2022.2.00.0000 e, no mérito, seu definitivo trancamento.



    É o relatório.



    Decido:



    A presente impetração se volta contra decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça em que autorizado o processamento de revisão de processo administrativo disciplinar movido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em face do impetrante.



    Segundo entende o impetrante, houve a decadência do prazo constitucionalmente previsto para a instauração da revisão disciplinar, eis que o PAD havia sido julgado pelo TRF da 3ª Região em 25 de novembro de 2020 e a revisão autorizada apenas em 9 de fevereiro de 2022.



    Sem razão, contudo.



    O impetrante juntou documentos por meio eletrônico, de entre eles cópia do acórdão administrativo impugnado, consistente na aprovação e determinação de instauração de revisão disciplinar em face do magistrado, do qual extraio:



    “O objeto desta decisão, portanto, restringe-se à análise da necessidade ou não de abertura de Procedimento Revisional para exame mais acurado dos ilícitos funcionais apontados na origem e de possível redimensionamento da sanção aplicada ao Juiz Edevaldo de Medeiros, nos termos dos artigos 83, I; e 86, ambos do RICNJ. 



    É sedimentado no CNJ que a Revisão Disciplinar proposta de ofício pela Corregedoria não autoriza a revisão ampla do julgado, com exame dos pontos sobre os quais a Corregedoria Nacional não discorda, mas que o representado gostaria de ver rediscutidos.



    (…)



    Decadência 



    Mesmo tendo decorrido mais de um ano do julgamento do processo administrativo disciplinar no Tribunal de origem, o Conselho Nacional de Justiça tem poder de revisão, visto que a decisão que determina a notificação do reclamado para defesa inicia o procedimento de revisão de ofício. 



    Compete ao Conselho Nacional de Justiça “rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano” (art. 103-B, § 4º, V, da CF). Essa disposição é reproduzida no art. 82 do RICNJ. 



    O prazo de um ano para a revisão tem natureza decadencial. 



    Conforme jurisprudência do CNJ, o prazo decadencial de um ano tem por termo inicial o trânsito em julgado da decisão do PAD e por termo final a primeira manifestação de qualquer um dos Conselheiros, do Procurador-Geral da República ou do Presidente do Conselho Federal da OAB, propondo a revisão, na forma do art. 86 do RICNJ (REVDIS 000884- 73.2011.2.00.0000, Rel. Min. Nancy Andrighi, 205ª Sessão Ordinária).  



    Assim, se entre o trânsito em julgado da decisão de origem e a decisão que determina a notificação para a defesa decorre menos de um ano, não se opera a decadência.  



    Na hipótese dos autos, decisão da Corte local se deu em 25/11/2020.  



    Em 7/3/2021, discordando da conclusão do Tribunal local, determinei a intimação do Magistrado, para que apresentasse defesa prévia, tanto sobre a constituição dos ilícitos funcionais, quanto sobre a proporcionalidade da pena aplicada, naquilo em que houve punição (Id 4261426).



    Portanto, entre o julgamento do PAD e a instauração da revisão disciplinar não decorreu o prazo de um ano.” (e-doc. 4, p. 28, 32-33).



    A respeito do processo de revisão disciplinar, verifica-se que, segundo o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, os requisitos para interposição da revisão disciplinar estão elencados nos arts. 82 e 83, os quais dispõem, in verbis:



    “Art. 82. Poderão ser revistos, de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, os processos disciplinares de juízes e membros de Tribunais julgados há menos de um ano do pedido de revisão.”



    “Art. 83. A revisão dos processos disciplinares será admitida:



    I - quando a decisão for contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ;



    II - quando a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    III - quando, após a decisão, surgirem fatos novos ou novas provas ou circunstâncias que determinem ou autorizem modificação da decisão proferida pelo órgão de origem.”



    Ademais, pode o Conselho decidir, de ofício, pela instauração da revisão, conforme disciplina o art. 86 do RICNJ.



    “Art. 86. A instauração de ofício da revisão de processo disciplinar poderá ser determinada pela maioria absoluta do Plenário do CNJ, mediante proposição de qualquer um dos Conselheiros, do Procurador-Geral da República ou do Presidente do Conselho Federal da OAB.”



    Ao contrário do que afirma a autoridade impetrada, e, nesse ponto, não discorda o impetrante da jurisprudência desta Suprema Corte, o termo final para averiguação da ocorrência do prazo decadencial para a instauração da revisão disciplinar não se materializa na “primeira manifestação de qualquer um dos Conselheiros, do Procurador-Geral da República ou do Presidente do Conselho Federal da OAB, propondo a revisão”, conforme propõe o acórdão proferido pelo CNJ.



    Isso porque, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e, segundo dispõe o art. 86 do Regimento Interno do CNJ, compete ao Plenário do CNJ instaurar, de ofício, processo de revisão disciplinar. Vide:



    “Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decadência do direito de instaurar o processo de revisão disciplinar não configurada. Competência do colegiado. Motivação do ato. Respeito à garantia constitucional do devido processo legal. Segurança indeferida. 1. Compete ao plenário do CNJ instaurar, de ofício, processo de revisão disciplinar (art. 86 do RICNJ), consistindo o posterior despacho do Corregedor Nacional de Justiça mera execução material da decisão administrativa. 2. O julgamento pelo plenário do CNJ ocorreu em data anterior ao decurso do prazo disposto no inciso V do § 4º do art. 103-B da Constituição Federal, razão pela qual não se configura a decadência do direito do Poder Público de instaurar o procedimento. 3. A instauração de ofício foi motivada nos elementos do processo disciplinar objeto da revisão, os quais eram de conhecimento do impetrante, uma vez que os autos se encontravam apensados ao processo revisional. Não houve violação da garantia constitucional do devido processo legal. 4. Segurança indeferida.” (MS nº 28.127, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14).



    “CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA REVISÃO DISCIPLINAR DECADÊNCIA. Uma vez determinada, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, revisão de processo disciplinar, após o transcurso do prazo de um ano, previsto no § 4º do artigo 103-B da Constituição Federal, tem-se a decadência.” (MS nº 33.716, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/9/20).



    Assim, definido o dies ad quem como sendo a data em que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça autorizou a instauração da revisão disciplinar, 9/2/22.



    No entanto, a alegação do impetrante de que o prazo deve ser contado a partir do data do julgamento do PAD pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região não merece prosperar.



    Explico.



    Compulsando os autos, tem-se que a análise pelo CNJ da pretensão punitiva na seara administrativa ocorreu em sede de Reclamação Disciplinar, que tem como requerente o Ministério Público Federal e como requerido o ora impetrante, na qual, conforme relatório expedido pela autoridade impetrada, foram relacionados “mais de 100 (cem) processos em que demonstra o desvio do dever de accountability judicial comportamental”.



    Em decorrência deste procedimento, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região instaurou Processo Administrativo Disciplinar contra o magistrado, tendo sido proferida decisão que entendeu pela aplicação da penalidade de advertência em 25 de novembro de 2020.



    Após a referida decisão, o próprio TRF3 cientificou o Conselho Nacional de Justiça do trâmite do procedimento, tendo a certidão sido assinada pela Desembargadora Federal Relatora Marisa Santos no dia 11/2/21 e enviada ao CNJ em 12/2/21. Ressalte-se que neste documento expressamente constou a informação que a decisão do TRF3 ainda não havia sido publicada (e-doc. 42, p. 70-71). 



    Devidamente notificada acerca da decisão do TRF3, a Corregedora Nacional de Justiça, em data de 7/3/21, entendendo que a decisão do Tribunal Regional não seria a mais acertada, resolveu intimar o ora impetrante para apresentar defesa prévia. Do ato, transcrevo as seguintes razões:



    “O magistrado reclamado respondeu a Processo Administrativo Disciplinar no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tendo sido a eles imputadas as seguintes irregularidades: retardamento do andamento dos processos criminais; descumprimento de decisões do Tribunal; prolação de decisões teratológicas, tumultuárias do andamento processual; e predisposição de cercear a atividade funcional de órgãos do sistema de justiça e segurança pública. A atuação, segundo o requerente, eximia os réus de medidas cautelares ou de sofrerem condenação criminal, resultando em parcialidade e na ausência de isenção, em abuso da prerrogativa da independência funcional e do princípio do livre convencimento motivado.



    O Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em sessão realizada no dia 25/11/2020, julgou parcialmente procedente o Processo Administrativo Disciplinar e aplicou a pena de advertência ao magistrado requerido, considerando que ele praticou infração disciplinar somente quando descumpriu decisão proferida pela Corte Regional. 



    Em relação ao alegado excesso de prazo no andamento dos processos criminais e ao suposto ‘engavetamento’ de recursos, não foi identificada a prática de infração disciplinar, tendo o Tribunal Regional alegado que o atraso no andamento dos processos de interesse do Ministério Público Federal não é consequência de procedimento deliberado e intencional do magistrado, fundado em suas convicções político-ideológicas, mas sim da deficiência de gestão e na dificuldade de lotação e permanência de servidores na Vara. 



    Sobre a alegada predisposição contrária aos órgãos de persecução penal, a Corte local sustentou que não há infração disciplinar, porquanto o magistrado põe em prática seus entendimentos ‘contramajoritários’ em todos os casos, o que está de acordo com o seu dever de independência e imparcialidade. Ademais, salientou que ser garantista ou punitivista, por si só, não constitui infração disciplinar.



     Quanto à anulação e reforma, de ofício, de decisões proferidas por magistrados substitutos, a Desembargadora-relatora entendeu que não houve a prática de infração de disciplinar, uma vez que o magistrado reclamado, devidamente amparado pelo arcabouço constitucional e processual, modificou as decisões por vislumbrar, com base em seu livre convencimento motivado, alteração do cenário fático e/ou a existência de ilegalidade na decisão proferida pelos juízes substitutos, o que não revelaria a suposta ilegalidade. 



    No que diz respeito aos processos que denunciavam fraude nos cadastros do programa ‘minha casa, minha vida’, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região rejeitou a alegação de existência de infração disciplinar, argumentando, mais uma vez, que o entendimento do magistrado reclamado pode ser considerado contramajoritário, mas não revela desvio funcional. Alega que o MPF, inclusive, interpôs recurso contra a decisão, que foi provido pelo Tribunal, o que demonstra o pleno funcionamento do sistema judiciário como um todo. 



    Em relação ao descumprimento de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a Desembargadora-relatora entendeu que houve a prática de infração disciplinar, porquanto o magistrado reclamado impediu a execução de medida cautelar de busca e apreensão determinada pelo Tribunal no Recurso em Sentido Estrito 0001449-25.2016.4.03.6139. Aplicou-lhe a pena de advertência. 



    Considerando todos os argumentos e provas postos nos autos, porém sem adiantar juízo sobre a responsabilidade disciplinar do magistrado, tenho por provável que a conclusão alcançada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, seja naquilo que diz respeito ao desfecho típico-administrativo dos episódios levados ao seu conhecimento, seja no que condiz à proporcionalidade da sanção aplicada, não parece ter sido a mais acertada. 



    Assim, para preparar provável propositura da Revisão Disciplinar ao colegiado do Conselho Nacional de Justiça, é relevante trasladar a estes autos as provas produzidas no expediente que teve trâmite na origem, além de oportunizar o exercício de defesa ao magistrado.” (e-doc. 42, p. 65-67 - grifei).



    Ao apresentar sua primeira manifestação ao CNJ, o impetrante fez constar de sua petição o seguinte pedido: “seja considerado como termo inicial do prazo de defesa nestes autos a data de publicação do acórdão nos autos da Representação Disciplinar nº. 0029224-53.2019.4.03.8000, 17 de março de 2021, eis que apenas nesta data o magistrado teve acesso integral aos elementos de decisão do seu processo disciplinar, objeto do presente procedimento” (e-doc. 42, p. 50).



    A Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto constitucionalmente é a data da publicação do acórdão no órgão oficial ou, a data em que o CNJ toma ciência inequívoca do julgamento realizado no Tribunal de origem. Nesta linha, confira-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O prazo estabelecido no art. 103-B, § 4º, inc. V, da Constituição da República para o Conselho Nacional de Justiça rever processo disciplinar instaurado contra magistrado começa a fluir da publicação da decisão do Tribunal de Justiça em órgão oficial. 2. O Conselho Nacional de Justiça não está compelido a aplicar ao magistrado a pena sugerida na representação. Precedentes. 3. Segurança denegada.” (MS nº 26.540, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/8/14).



    “Mandado de segurança. Ato do CNJ. Reclamação disciplinar. Procedimentos censórios instaurados paralelamente no CNJ e na corte de origem. Sobrestamento do feito em trâmite no conselho. Julgamento pelo tribunal de origem. Incidência do art. 103-b, §4º, V, CF/88. Pretensão revisional do conselho iniciada. Observância do limite temporal. Necessidade. Segurança concedida.



    Nos autos da ADI nº 4.638/DF, o Supremo Tribunal firmou o entendimento de que o Conselho Nacional de Justiça possui atribuição correicional originária e autônoma, no sentido de que seu exercício não se submete a condicionantes relativas ao desempenho da competência disciplinar pelos tribunais locais.



    Todavia, a par do poder censório inicial atribuído ao CNJ, tratou, ainda, a EC nº 45/04, de conferir ao Conselho Nacional de Justiça poder revisional (art. 103-B, § 4º, inciso V), que, por essência, se realiza a partir do julgamento disciplinar pelo órgão local, sob limite temporal de um ano, de modo que, uma vez julgada a questão pela corregedoria de origem, a continuidade de eventual apuração em curso no CNJ há de se conformar àquele prazo constitucional.



    Hipótese em que foi o CNJ cientificado da decisão proferida no procedimento disciplinar local em 7/8/12, tendo, porém, adotado a primeira medida para revisão do julgado apenas em 23/12/13, após, portanto, o decurso do lapso temporal constitucional.



    Segurança concedida para anular a reclamação disciplinar nº 0002367-41.2011.2.00.0000.” (MS nº 32.274, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 8/3/16 - grifei).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Conselho Nacional de Justiça. 4. Preliminar de decadência do direito à impetração do mandado de segurança. Inocorrência. 5. Decurso de prazo decadencial para a exercer a revisão, de ofício ou por provocação, de processos disciplinares de juízes ou membros de tribunais. Art. 103-B, § 4º, V, da Constituição. Precedentes. 6. Termo inicial contado da ciência do acórdão do Tribunal a quo . 7. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 36.144-AgR Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/5/20 - grifei).



    Portanto, no presente caso, tem-se como datas relevantes: (i) documento do TRF 3 que informa ao CNJ o julgamento do PAD - assinado em 11/2/21 pela Desembargadora Federal Relatora Marisa Santos; (ii) decisão da Corregedora que resolve intimar o impetrante para defesa prévia - 7/3/21; (iii) data da publicação do acórdão do julgamento do PAD - 17/3/21; (iv) data da sessão do CNJ que autorizou a instauração da revisão disciplinar - 9/2/22.



    Nessa conformidade, tenho que a dinâmica dos fatos relacionados aos processos, no âmbito do TRF de origem, bem como no CNJ, não permite pela pronta conclusão da ocorrência da alegada decadência, na medida em que não ultrapassado o prazo de 1 (um) ano para que o CNJ possa rever, de ofício, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais (art. 103-B, § 4º, V, CF/88).



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte já firmou entendimento acerca da possibilidade de legitimidade ampla para a propositura do pedido de revisão perante o CNJ. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERACÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE DO PEDIDO DE REVISÃO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM RELAÇÃO À CONDUTA PRATICADA. ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Constituição da República atribui, expressamente, ao Conselho Nacional de Justiça a competência para rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (CRFB/88, art. 103-B, § 4º, V). 2. O constituinte garantiu legitimidade ampla para a propositura do Pedido de Revisão perante o CNJ, não havendo qualquer limitação em relação a quem possa provocar essa espécie de processo, mormente porque o seu escopo é o controle de legalidade e de mérito de decisões tomadas por outros órgãos administrativos. Daí não ter relevância, no plano jurídico, identificar um interesse direto do requerente, ao delatar a prática de uma ilegalidade, com o pedido de controle ou revisão formulado perante o órgão de controle.3.A proporcionalidade da sanção, posto não se revelar, de plano, flagrantemente ilegal ou teratológica, envolve rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança. 4. In casu, conforme evidenciado no voto vencedor do ato coator, verifica-se que: (i) ato impugnado está fundamentado em múltiplos e concatenados elementos de prova;(ii) os argumentos e provas produzidos pela defesa do impetrante foram devidamente considerados pelos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, a denotar a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, e (iii) formada convicção, a partir do conjunto probatório examinado, a maioria dos membros do CNJ considerou adequada a aplicação de sanção disciplinar consistente em aposentadoria compulsória, considerada a particular gravidade da falta funcional apurada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 32.246/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/11/16 - grifei). 



    Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça, entendeu por pertinente a reanálise dos fatos narrados no processo. Em assim agindo, exerceu o CNJ, em sua plenitude, os poderes correcionais que lhe foram atribuídos pela Constituição Federal de 1988, a não merecer nenhum reparo, tampouco podendo se constituir em ato violador de eventual direito líquido e certo do impetrante.



    Ressalto, ainda, que, no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.638/DF, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a competência do Conselho Nacional de Justiça deriva da Carta Magna e é originária e autônoma, não tendo caráter de subsidiário no que se refere a matéria disciplinar.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “(...)



    6) A competência originária do Conselho Nacional de Justiça resulta do texto constitucional e independe de motivação do referido órgão, bem como da satisfação de requisitos específicos. A competência do CNJ não se revela subsidiária.



    (...)



    9) Denegação da segurança, mantendo-se a decisão do Conselho Nacional de Justiça com o aproveitamento de todas as provas já produzidas.” (MS nº 28.003/DF, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 31/5/12).



    “RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL – DECISÃO DO RELATOR CONCESSIVA DE LIMINAR MANDAMENTAL COM APOIO NO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE, EM MOMENTO NO QUAL AINDA INEXISTIA PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – JURISDIÇÃO CENSÓRIA – APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR DE MAGISTRADOS – A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO DIRETA, A ELES, PELO CNJ, DE SANÇÕES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA – A RESPONSABILIDADE DOS JUÍZES: UMA EXPRESSÃO DO POSTULADO REPUBLICANO – CARÁTER NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO – AUTOGOVERNO DA MAGISTRATURA: GARANTIA CONSTITUCIONAL DE CARÁTER OBJETIVO – A QUESTÃO DAS DELICADAS RELAÇÕES ENTRE A AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DOS TRIBUNAIS E A JURISDIÇÃO CENSÓRIA OUTORGADA AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE TENSÃO DIALÉTICA ENTRE A PRETENSÃO DE AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS E O PODER DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NA ESTRUTURA CENTRAL DO APARELHO JUDICIÁRIO – A DISCUSSÃO EM TORNO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE COMO REQUISITO LEGITIMADOR DO EXERCÍCIO, PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DE SUA COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DISCIPLINAR – SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA RECONHECENDO A POSSIBILIDADE DA PRÁTICA IMEDIATA DESSA COMPETÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO (POR INICIATIVA DO PRÓPRIO RELATOR)” (MS nº 28.891/DF-MC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/11/12).



    Com efeito, não resta evidenciada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder quanto à atuação do Conselho Nacional de Justiça, não havendo falar em violação ao prazo previsto constitucionalmente para a instauração da revisão disciplinar.



    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente